Tribunal: TJDFT
Processo: 0012337-73.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. DEMORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO.
1. Excepcionalmente é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio quando, no momento do ajuizamento daquela, o executado era vivo e a sua citação não ocorreu por morosidade (aproximadamente 6 anos) atribuível ao Poder Judiciário (CPC 240, § 3o).
2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença.